Tribunal: STF
Processo: HC 252844
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 977.992/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso em flagrante em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O Juízo de origem concedeu liberdade provisória, mediante medidas cautelares (Doc. 3). 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para decretar a prisão preventiva do paciente (Doc. 2). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. LOCALIZAÇÃO DO FLAGRANTE PRÓXIMA A ESCOLA E CENTRO ESPORTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    [...] 



    No caso, extrai-se dos autos que, na manhã de 1º de setembro passado, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido como “ponto de tráfico”, nas imediações de uma escola estadual e do Estádio Espanha, quando se depararam com uma “barraca” improvisada, armada com madeiras, lona e um sofá, onde estava sentado TAWAN. Os agentes públicos decidiram observar a movimentação à distância, notando que o recorrido, em poucos minutos, foi procurado por um indivíduo, situação a justificar a abordagem da dupla e a revista pessoal, encontrando-se 225g de cocaína, 51g de “crack” e 43g de maconha, além de celular, R$ 165,00 e manuscritos relacionados à venda de tóxicos em poder de TAWAN. Na Delegacia, ele ainda admitiu desempenhar o comércio espúrio naquele local. 



    [...] a situação dos autos exige a decretação da custódia preventiva, considerando-se, especialmente, a expressiva quantidade de drogas variadas apreendidas em poder do recorrido (225g de cocaína, 51g de “crack” e 43g de maconha) em conhecido “ponto de tráfico” situado nas proximidades de escola estadual e de centro esportivo. 



    Nesse tom, como destacou a Justiça Pública, a disseminação de mais de 300g de entorpecentes de acentuada nocividade à saúde em região periférica frequentada por jovens e estudantes (sabidamente mais vulneráveis e suscetíveis à ação do tráfico) indica reprovabilidade da conduta para muito além daquela ínsita ao delito equiparado a hediondo. 



    Não bastasse, verificam-se indícios de vinculação do imputado à atividade ilícita em caráter habitual, mormente porque TAWAN não demonstrou exercer ocupação lícita de forma satisfatória (à autoridade policial, disse não ter profissão definida fls. 06 dos autos principais), sem se desconsiderar o fato dele ter sido surpreendido numa “barraca” improvisada, erguida com lona, madeiras e um sofá para facilitar o comércio às escâncaras em plena via pública, quadro a fornecer plausível preocupação quanto à estabilidade e estrutura bem engendrada voltada à traficância [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional, sobressaem as circunstâncias concretas do caso em tela, das quais decorre a necessidade da custódia, conforme devidamente fundamentado pelo STJ: 



    [...] a prisão preventiva foi decretada pela Corte estadual, em razão das circunstâncias do flagrante com apreensão de considerável quantidade/variedade de drogas - 225g de cocaína, 51g de “crack” e 43g de maconha - em conhecido “ponto de tráfico” situado nas proximidades de escola estadual e de centro esportivo. 



    [...] é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125034 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente